Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais sustentou que não há nos autos provas inequívocas de autoria delitiva, suficientes para a condenação do apelante nos moldes pretendidos. Alegou que as supostas palavras proferidas pelo acusado aos policiais foram em um momento de ira, na emoção da discussão, de forma que ele não tinha plena consciência do dolo de ofender os agentes. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Defendeu a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Destacou que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) descriminalizou a conduta tipificada como crime de desacato a autoridade, por entender que a tipificação é incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requereu que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo de Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 67769112). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 68264774).
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). O crime de desacato permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro.
6. No ponto, quando do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do HC 379.269/MS, o i. Relator do Acórdão destacou que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal, não impede a manifestação do cidadão e eventuais críticas ao exercício da função pelo funcionário público, mostrando-se necessário, apenas, que o faça sem excessos, posto que a liberdade de expressão não é um direito absoluto (STJ, HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 974/2024 – 33a DP (Ocorrência Policial no 4.437/2024 – 20a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais chamando-os “filho da puta”, “PM de merda” e “vagabundo”, além de cuspir no policial G. do N. B. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais.
10. O estado de nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.